Tribunal: TJSP
Processo: 1000689-24.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MONTE ALTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CESSAÇÃO INDEVIDA – LAUDO PERICIAL – Pretensão de restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, utilizando-se como base de cálculo a remuneração – A prova pericial comprova a sujeição da autora à insalubridade em grau médio, vez que

Ementa:
ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MONTE ALTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CESSAÇÃO INDEVIDA – LAUDO PERICIAL – Pretensão de restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, utilizando-se como base de cálculo a remuneração – A prova pericial comprova a sujeição da autora à insalubridade em grau médio, vez que exposta a agentes biológicos descritos no Anexo 14 da NR 15 – Prevalência do laudo pericial judicial – Lei Municipal n° 1860/1994 disciplina a concessão da vantagem pecuniária sobre a remuneração do servidor – Inteligência do art. 182 da referida Lei – Base de cálculo estabelecida que não pode ser desconsiderada, razão pela qual incide o adicional sobre a remuneração – Cessação indevida do pagamento do adicional em 2015, vez que a autora exerce o cargo de fonoaudióloga desde o ingresso no serviço público do Município de Monte Alto – Adicional devido desde a indevida cessação, observada da prescrição quinquenal – Atualização monetária e juros moratórios nos termos do Tema no 810 do C. STF e 905 do C. STJ, e a partir de 09.12.2021 nos termos da EC no 113/21 – Sentença alterada em parte – Remessa necessária parcialmente provida e recurso voluntário desprovido.